Tribunal: TJDFT
Processo: 0726115-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. MÚTUO COM DESCONTO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS. RESOLUÇÃO 4.790 BACEN. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos contratos de mútuo com descontos em folha de pagamento, a forma de pagamento está definida à legislação (Lei 10.820/03). Já no caso dos descontos em conta, a forma resulta do acordo entre as partes e segundo a jurisprudência mais atualizada, tal cláusula pode ser denunciada a qualquer tempo.

2. Conforme dispõe o artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central: “Art. 6o. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”.

3. Com efeito, com cancelamento da autorização dos débitos automáticos ocorre apenas a alteração do modo de adimplir o empréstimo realizado, não há modificação na obrigação entabulada entre as partes.

4. Apelação conhecida e não provida.